Tribunal: TJES
Processo: 5000024-28.2021.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-28.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SILVANA VIGANO SCARDUA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apenas para divergir que o voto está se realizando um reformatio in pejus, haja vista que não houve fundamentação na sentença, e, tampouco, condenação a restituição em dobro dos valores.

No mais, concordo com a negativa ao provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO. FRAUDE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização decorrente de empréstimo consignado que a parte autora alega não ter realizado.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
declarou nulo os contratos de empréstimo e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3728874,
alegou a 1) necessidade de perícia grafotécnica; 2) desnecessidade da apresentação de rubrica no contrato; 3) desnecessidade de assinatura de testemunhas; 4) reconhecimento da parte autora sobre as assinaturas; 5) equívoco da sentença referente divergência no endereço; 6) regularidade do contrato; 7) inércia da autora na devolução dos valores; 8) a ausência de contato da parte autora por via administrativa reduziria os danos morais; 9) validade do contrato; 10) grande período de tempo que a parte autora levou para ajuizar a ação; 11) ausência de fato capaz de ensejar em danos morais.

Inicialmente verifico que o presente recurso não merece prosperar. Verifico que as teses levantadas no presente recurso foram exaustivamente debatidas pela r. sentença, que acertadamente verificou que se trata de fraude no contrato de empréstimo consignado.

De fato, no que se refere a fraudes em operações bancárias, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Assim, em razão dos descontos indevidos, cabível a restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, obedeceu os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

C
om fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.